Tribunal: TJES
Processo: 5011283-06.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO AMBULATORIAL. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Unimed Norte Capixaba) contra sentença que a condenou a fornecer o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito em regime ambulatorial para tratamento de depressão resistente do autor, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, sob o fundamento de recusa abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da parte ré antes da retratação judicial; (ii) estabelecer se é abusiva a recusa do plano de saúde em custear o medicamento Spravato, sob os argumentos de uso domiciliar, experimental e exclusão contratual; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais pela negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retratação da sentença, com fundamento no art. 485, §7º, do CPC, é válida quando atende à primazia da solução de mérito, sendo suficiente o posterior recolhimento das custas processuais pelo autor, não havendo nulidade sem comprovação de prejuízo.

O medicamento Spravato possui registro ativo na Anvisa e indicação expressa em bula para tratamento de depressão resistente, não podendo ser considerado experimental, tampouco de uso off-label no caso concreto.

O uso ambulatorial do medicamento, com necessidade de supervisão médica e permanência mínima do paciente em observação após a aplicação, descaracteriza a alegação de uso exclusivamente domiciliar, afastando a exclusão de cobertura.

A jurisprudência do STJ pacificou que é abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa e prescrito por médico assistente, mesmo tratando-se de caráter experimental e uso off label.

A negativa de fornecimento do medicamento essencial ao tratamento de quadro grave de saúde (depressão resistente com ideação suicida) configura violação à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a retratação judicial que revoga indeferimento da petição inicial por ausência do recolhimento de custas iniciais, quando sanado o vício sem prejuízo à parte contrária.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento com registro na Anvisa, prescrito para uso ambulatorial e essencial à saúde do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS.

A negativa injustificada de cobertura por operadora de saúde, que comprometa tratamento essencial prescrito por médico, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 282, §1º, 485, §7º e 1.013, §1º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/SP; REsp 1.733.265/SP; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2020; REsp 1.879.907/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJEN 03/04/2025; AgInt no REsp 2.138.530/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 11/04/2025; TJES, Apel. 5005778-80.2024.8.08.0047; Apel. 0031730-70.2014.8.08.0024; Apel. 0021972-53.2018.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011283-06.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BRUNO PEREIRA CAMPOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO. DEPRESSÃO RESISTENTE. USO AMBULATORIAL. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Unimed Norte Capixaba) contra sentença que a condenou a fornecer o medicamento Spravato (cloridrato de escetamina), prescrito em regime ambulatorial para tratamento de depressão resistente do autor, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, sob o fundamento de recusa abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação da parte ré antes da retratação judicial; (ii) estabelecer se é abusiva a recusa do plano de saúde em custear o medicamento Spravato, sob os argumentos de uso domiciliar, experimental e exclusão contratual; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais pela negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retratação da sentença, com fundamento no art. 485, §7º, do CPC, é válida quando atende à primazia da solução de mérito, sendo suficiente o posterior recolhimento das custas processuais pelo autor, não havendo nulidade sem comprovação de prejuízo.

O medicamento Spravato possui registro ativo na Anvisa e indicação expressa em bula para tratamento de depressão resistente, não podendo ser considerado experimental, tampouco de uso off-label no caso concreto.

O uso ambulatorial do medicamento, com necessidade de supervisão médica e permanência mínima do paciente em observação após a aplicação, descaracteriza a alegação de uso exclusivamente domiciliar, afastando a exclusão de cobertura.

A jurisprudência do STJ pacificou que é abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa e prescrito por médico assistente, mesmo tratando-se de caráter experimental e uso off label.

A negativa de fornecimento do medicamento essencial ao tratamento de quadro grave de saúde (depressão resistente com ideação suicida) configura violação à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a retratação judicial que revoga indeferimento da petição inicial por ausência do recolhimento de custas iniciais, quando sanado o vício sem prejuízo à parte contrária.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento com registro na Anvisa, prescrito para uso ambulatorial e essencial à saúde do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS.

A negativa injustificada de cobertura por operadora de saúde, que comprometa tratamento essencial prescrito por médico, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 282, §1º, 485, §7º e 1.013, §1º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.013/SP; REsp 1.733.265/SP; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2020; REsp 1.879.907/SP, rel. Min. Humberto Martins, DJEN 03/04/2025; AgInt no REsp 2.138.530/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 11/04/2025; TJES, Apel. 5005778-80.2024.8.08.0047; Apel. 0031730-70.2014.8.08.0024; Apel. 0021972-53.2018.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença ( ID 12743040) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, ajuizada por
Bruno Pereira Campos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para: a) Determinar que a parte ré forneça o tratamento medicamentoso prescrito pela médica assistente do autor, consistente no fornecimento de 84 dispositivos do medicamento Spravato, a ser aplicado em regime ambulatorial por 6 meses, com a devida supervisão médica; b) Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora desde a citação; c) Fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor do pedido de dano material, considerando a sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais na proporção de 80% para a parte ré e 20% para a parte autora.

Em suas razões recursais a operadora recorrente aduz, de forma articulada, as seguintes alegações: (i) Preliminar de nulidade da sentença, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte apelante antes da reconsideração da sentença que indeferira a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Alega que a revogação da sentença inicial, sem prévia oitiva da parte contrária, violaria os princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º, 10 e 485, §7º do CPC); (ii) A ausência de obrigação contratual para fornecimento do medicamento prescrito ao autor, sob o argumento de que o plano contratado limita-se aos procedimentos previstos no rol da ANS e que há cláusula expressa de exclusão de cobertura para medicamentos administrados fora do regime de internação hospitalar; (iii) A ausência de obrigação legal de fornecimento de medicamento off-label ou fora do rol da ANS, defendendo a taxatividade do referido rol, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.733.013/SP e REsp 1.733.265/SP), bem como sustentando a inexistência de comprovação de eficácia e recomendação oficial da Conitec para o uso do medicamento Spravato na forma pretendida; (iv) Inexistência de dano moral passível de indenização, sustentando que a negativa de fornecimento pautou-se em exercício regular de direito, baseado em cláusulas contratuais lícitas e no arcabouço normativo da ANS, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilícita que configure abalo de ordem extrapatrimonial.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a nulidade da sentença e extinto o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgada improcedente a pretensão autoral, afastando-se a condenação por danos morais e o dever de custear o tratamento impugnado.

Em contrarrazões, o autor/apelado Bruno Pereira Campos impugna todos os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise (i) da aventada nulidade da sentença, por alegado cerceamento de defesa em razão de juízo de retratação proferido sem prévia intimação da parte ré e, no mérito, (ii) da obrigatoriedade ou não de fornecimento do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) ao recorrido por parte da operadora de saúde Unimed Norte Capixaba, notadamente por se tratar de medicamento domiciliar, não previsto no rol da ANS, e alegadamente “off-label” e experimental, bem como (iii) da condenação por danos morais imposta em sentença.

Passo, pois, ao enfrentamento das alegações recursais.

Primeiramente, sustenta a apelante que a sentença é nula por ter sido proferida após juízo de retratação do indeferimento da petição inicial, sem a prévia intimação da parte ré para manifestação sobre o pedido de reconsideração formulado pelo autor. Afirma que tal decisão violaria os princípios do contraditório, da paridade de armas e da vedação à decisão surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

No entanto, não assiste razão à recorrente.

De fato, a sentença anteriormente proferida (ID 56808189), que indeferiu a petição inicial com base no art. 485, IV, do CPC em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais pelo autor, foi posteriormente revogada mediante juízo de retratação (ID 56894155), com fundamento no §7º do mesmo dispositivo legal, que dispõe:
"Interposta apelação em qualquer dos casos do caput, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias."

O fundamento adotado pelo juízo monocrático foi o de privilegiar a primazia da solução de mérito, conforme preconizado no art. 6º do CPC, além do direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, previsto nos artigos 4º e 5º do mesmo diploma processual.

Importa destacar que a decisão de retratação concedeu prazo para o recolhimento das custas processuais pelo autor, o qual foi atendido, sanando-se a irregularidade formal que motivara a decisão anterior.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos, que não se deve extinguir o processo por ausência de preparo quando há posterior adimplemento da obrigação, como forma de viabilizar o julgamento de mérito, e evitar formalismos excessivos que contrariam os princípios da razoabilidade e da eficiência, existindo até mesmo tese sedimentada nos Temas 674, 675 e 676, no seguinte sentido:
“
Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos"
.

Em reforço, colaciono excerto também do c.STJ aplicando a tese de força obrigatória em fase de conhecimento de ação indenizatória, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.(...).
2. "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos".(RE
sp n. 1.3
61.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015.)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.955.088/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Além disso, é incontroverso que a parte ré/apelante exerceu integralmente seu direito ao contraditório e à ampla defesa no curso regular do processo, tendo apresentado o presente recurso de apelação, no qual requer o cerceamento de defesa amparado apenas na ausência de prévia intimação acerca da decisão de reconsideração, sem demonstrar argumentos convincentes a atacar o mérito do
decisum

de reconsideração. Desse modo, não se evidencia qualquer prejuízo processual efetivo, elemento indispensável à decretação de nulidade, nos termos do art. 282, §1º do CPC.

Diante deste particular cenário, consumado o recolhimento das custas iniciais, ainda que de forma intempestiva, mostrar-se-ia contraproducente a anulação da sentença após o saneamento do vício.

Portanto, rejeito a aventada nulidade da sentença.

Adentrando-se ao mérito propriamente dito, a recorrente sustenta que o medicamento prescrito ao recorrido – Spravato (cloridrato de escetamina) – é de uso "off-label", experimental e não integrante do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, razão pela qual estaria excluído da cobertura contratual.

Não merece prosperar tal alegação.
O primeiro equívoco da recorrente reside na premissa de que o medicamento em questão seria experimental. O Spravato possui registro ativo junto à ANVISA, conforme Resolução nº 3.820/2020, e encontra-se indicado em bula para o tratamento da depressão resistente em adultos, condição clínica que acomete o autor, nos termos dos laudos médicos acostados aos autos (ID’s 12742081 e 82). Vejamos trechos da bula médica do referido medicamento:

“Spravato, para o que é indicado e para o que serve? Spravato® é indicado para Transtorno Depressivo Maior (amplo conjunto de sintomas, tais como:

Sentir-se triste, ansioso ou sem valor, dificuldade para dormir, mudança no apetite, dificuldade de concentração, perda de interesse nas atividades favoritas, sensação de letargia) em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (
depressão resistente ao tratamento
) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN -Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina)”.

(...)

Como o Spravato funciona?
A escetamina é um antidepressivo
com um novo mecanismo de ação, que atua como um modulador do receptor de glutamato. Estudos demonstraram que esta via está implicada na depressão. Por meio da atuação neste receptor, a escetamina produz aumento na sinalização entre as células do cérebro, restaurando a função normal nessas regiões cerebrais.” (Bula Id 12742077). Grifei.

Ademais, o Parecer CFM nº 20/2024
1
, emitido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), aborda o uso da escetamina no tratamento de transtornos mentais, como depressão resistente, depressão bipolar e ideação suicida. Embora a escetamina seja aprovada pela Anvisa na forma de spray nasal (Spravato®) para depressão resistente, somente seu uso injetável para fins psiquiátricos é considerado off label, o que não é o caso do apelado, já que recomendado o uso via Spray Nasal.

Inclusive, ainda que prescrita a solução injetável, ad argumentandum, tal fato não fastaria a obrigatoriedade do fornecimento, acaso prescrito o fármaco por médico psiquiatra, nas situações em que haja falha dos tratamentos anteriormente realizados, o que restou demonstrado nos autos.

Outrossim, segundo jurisprudência já pacificada do Superior Tribunal de Justiça, "É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020); (REsp n. 1.879.907/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.).

Quanto à justificativa apresentada pela operadora de saúde para negar a cobertura do medicamento – consistente na alegação de que se trata de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol de procedimentos da ANS e, portanto, excluído da cobertura obrigatória –, de fato, no âmbito da Saúde Suplementar, a legislação vigente admite, como regra geral, a exclusão contratual da cobertura de medicamentos de uso exclusivamente domiciliar. Essa previsão está expressamente prevista no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998.

Tal dispositivo legal é regulamentado, atualmente, pela Resolução Normativa – RN nº 465/2021 da ANS, cujo art. 17, parágrafo único, inciso VI, reitera a exclusão da obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos destinados a tratamento domiciliar, excetuando-se três hipóteses: (i) medicamentos antineoplásicos orais e seus correlatos (inclusive os de uso domiciliar), (ii) medicamentos administrados em regime de assistência domiciliar supervisionada – o chamado home care, e (iii) medicamentos expressamente incluídos no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Contudo, tal regra não se aplica automaticamente a toda e qualquer medicação prescrita para administração fora do ambiente hospitalar, cabendo averiguação concreta quanto à natureza do uso do medicamento.

Segundo o laudo médico da psiquiatra que acompanha o paciente, Dra. Daniele T da Silva, a aplicação do medicamento é regulada, controlada e supervisionada, devendo ocorrer em ambiente ambulatorial e sob vigilância profissional, como aliás está expressamente previsto pelo fabricante (registro em bula), de modo que não há se falar que seu uso seria meramente domiciliar, como alegado pela recorrente. O uso da medicação exige a permanência do paciente em observação médica por período mínimo de 30 a 40 minutos após cada aplicação (cf. laudo médico - ID 12742081), o que afasta a sua classificação como medicamento de uso domiciliar autônomo.

Sendo assim, a negativa da operadora de saúde, sob o fundamento de que o medicamento teria natureza domiciliar, não se sustenta diante da realidade clínica e normativa aplicável ao caso concreto, tornando-se abusiva à luz do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que fulmina de nulidade cláusulas que importem em limitação injustificada de direitos fundamentais da parte hipossuficiente.

Quanto ao pleito de exclusão da condenação por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor, prescrito por profissional habilitado e fundamentado em quadro clínico grave, com ideações suicidas, caracteriza, por si só, ofensa à dignidade do consumidor, sujeitando a operadora à indenização por dano moral, em razão do agravamento da condição clínica do paciente, como reconhecido reiteradamente pelo STJ:

“(...). 7. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada. Precedentes. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de saúde, ultrapassou o mero dissabor. (...).(AgInt no REsp n. 2.138.530/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Em relação ao quantum fixado na sentença, a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e ainda o caráter pedagógico-compensatório da condenação.

A indenização arbitrada em
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se, a meu ver, proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, eis que ponderados, a tanto, a realidade concreta, em especial, o caráter urgente do tratamento médico prescrito em virtude da severa condição de saúde do apelado, bem como tal montante respeita o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo do arbitramento.

Ademais, a quantia encontra-se compatível com os precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, não se justificando qualquer modificação nesse aspecto. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de recusa abusiva de cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) é abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença coberta; e (ii) está configurado o dano moral decorrente dessa negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de cobertura baseada na exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar e no rol da ANS foi considerada abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o rol é exemplificativo e a exclusão contratual não pode inviabilizar o tratamento necessário. O medicamento prescrito foi reconhecido como indispensável ao tratamento da doença coberta pelo plano, sendo abusiva a recusa da operadora em custeá-lo, mesmo sendo de uso domiciliar. Configurou-se o dano moral, diante do abalo emocional sofrido pelo paciente, que teve comprometida a continuidade de seu tratamento essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer medicamento indispensável ao tratamento de doença coberta, ainda que de uso domiciliar. 2. A negativa injustificada que comprometa o tratamento essencial configura dano moral indenizável."
Quantum mantido de R$ 8.000,00
(Acrescento)
. (TJES. Data: 10/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apel: 5005778-80.2024.8.08.0047. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CÂNCER DE MAMA – MEDICAMENTO - REGISTRO NA ANVISA – MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE – FÁRMACO “OFF LABEL” OU UTILIZADO EM CARÁTER EXPERIMENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico que assiste o paciente, ainda que se trate de fármaco “off-label”, ou utilizado em caráter experimental. 2. A recusa indevida à cobertura contratual do plano de saúde caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
Quantum mantido de R$ 10.000,00
. (Acrescento) (TJES. Data: 06/Mar/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apel: 0031730-70.2014.8.08.0024. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. II - Dano moral configurado pela negativa de cobertura, precedentes do STJ. III - Apelo conhecido e não provido.
(Quantum de R$ 10.000,00 – Acrescento
). (TJES. Data: 30/Sep/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Apel: 0021972-53.2018.8.08.0048. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS).

Por fim, cumpre registrar que, conforme consta do relatório da sentença, a parte autora protocolizou a Petição de ID 56802673, na qual alegou estar sendo indevidamente compelida ao pagamento de valores a título de coparticipação em razão do fornecimento do medicamento judicialmente autorizado. Entretanto, diferentemente do que poderia indicar a ausência de fundamentação específica da sentença sobre a referida matéria, verifico mediante todo o cotejar desses autos de forma exauriente, que houve pronunciamento expresso do juízo de origem sobre o petitório, ainda que em momento processual anterior (Decisão ID 49404259) .

Ressalto que a decisão acima transitou sem insurgência específica por parte do autor, que sequer interpôs recurso de apelação ou recurso adesivo, de modo que a matéria não foi devolvida ao exame desta instância revisora. Igualmente, a parte ré, ora apelante, não trouxe à baila qualquer impugnação sobre esse ponto, em seu recurso.

Assim, considerando os limites objetivos da devolução recursal (arts. 1.013, caput e §1º, CPC), não cabe a esta Corte qualquer pronunciamento sobre a legalidade ou não da cobrança da coparticipação levantada na Petição de ID 56802673. Eventuais insurgências a esse respeito devem ser processadas por meio de nova ação autônoma, nos moldes do devido processo legal, a qual observo que já foi ajuizada.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários arbitrados na sentença em desfavor da apelante, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Para acessar o parecer na íntegra:<
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2024/20
>.
Acesso em 22/04/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.